Tribunal: TJES
Processo: 5013622-53.2024.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Contribuições Previdenciárias; Contribuição sobre a folha de salários; Devolução de contribuições previdenciárias pagas além do teto; Servidores Inativos; Repetição de indébito; Isenção
Data de julgamento: 2025-03-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013622-53.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RECORRIDO: ALEXANDRE LINCONL LUCENTE CAPELLA e outros (2)
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO TRIBUTÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. CARDIOPATIA OBSTRUTIVA TRIARTERIAL GRAVE. COMPROVAÇÃO POR LAUDO MÉDICO PARTICULAR. SUFICIÊNCIA. SÚMULA 598 DO STJ. TAXA SELIC COMO ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto pelo Estado do Espírito Santo e pelo Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo (IPAJM) contra sentença que reconheceu o direito do autor à isenção do Imposto de Renda e da contribuição previdenciária, bem como determinou a restituição dos valores descontados indevidamente. Os recorrentes sustentam que o autor não comprovou ser portador de cardiopatia grave nos moldes exigidos pela legislação e que a sentença desconsiderou a necessidade de laudo oficial para concessão do benefício.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Possibilidade de concessão da isenção do Imposto de Renda e da contribuição previdenciária a servidor aposentado portador de cardiopatia obstrutiva triarterial grave, mediante a apresentação de laudos médicos particulares, bem como a aplicação da Taxa Selic como índice de correção monetária e juros moratórios.

RAZÕES DE DECIDIR

A isenção do Imposto de Renda para portadores de doenças graves está prevista no artigo 6º, XIV, da Lei nº 7.713/1988, sendo a cardiopatia grave uma das enfermidades contempladas no rol taxativo.

O autor comprovou, por meio de laudos médicos particulares, ser portador de coronariopatia obstrutiva triarterial grave com necessidade de revascularização cirúrgica do miocárdio, diagnóstico enquadrado como cardiopatia grave.

O Superior Tribunal de Justiça, por meio da Súmula nº 598, consolidou o entendimento de que "é desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do Imposto de Renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova".

A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Espírito Santo e do STJ confirma que a análise dos documentos apresentados é suficiente para atestar o direito à isenção, sem necessidade de perícia médica oficial.

Quanto à restituição dos valores indevidamente descontados, a correção monetária e os juros moratórios devem observar a Taxa Selic, conforme o artigo 39 da Lei nº 9.250/1995 e a Emenda Constitucional nº 113/2021, que determina sua aplicação única para remuneração do capital e compensação da mora.

DISPOSITIVO E TESE

Recursos conhecidos e parcialmente providos para fixar a Taxa Selic como índice de atualização monetária e juros moratórios, mantendo a sentença quanto ao reconhecimento do direito à isenção do Imposto de Renda e à restituição dos valores descontados.

Tese de julgamento:
A isenção do Imposto de Renda sobre os proventos de aposentadoria prevista no art. 6º, XIV, da Lei nº 7.713/1988 deve ser reconhecida sempre que houver comprovação médica idônea da cardiopatia grave, sendo desnecessária a apresentação de laudo médico oficial. O mesmo se aplica a imunidade previdenciária. Os valores devidos a título de repetição de indébito tributário devem ser corrigidos exclusivamente pela Taxa Selic, de forma acumulada mensalmente, desde cada desconto indevido.

Dispositivos relevantes citados:

Constituição Federal, art. 40, § 21;

Lei nº 7.713/1988, art. 6º, XIV;

Lei nº 9.250/1995, art. 39;

Emenda Constitucional nº 113/2021, art. 3º;

Jurisprudência relevante:

STJ, AgInt no AREsp 1784588/GO, Rel. Min. Sérgio Kukina, julgado em 29/05/2023, DJe 01/06/2023;

TJES, APL 5034706-81.2022.8.08.0024, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, julgado em 21/03/2024;

TJES, APL 0027769-19.2017.8.08.0024, Rel. Des. Carlos Simões Fonseca, julgado em 29/11/2024.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5013622-53.2024.8.08.0024

RECORRENTES: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDO: ALEXANDRE LINCONL LUCENTE CAPELLA

JUIZ SENTENCIANTE: DR. GUSTAVO ZAGO RABELO

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO TRIBUTÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. CARDIOPATIA OBSTRUTIVA TRIARTERIAL GRAVE. COMPROVAÇÃO POR LAUDO MÉDICO PARTICULAR. SUFICIÊNCIA. SÚMULA 598 DO STJ. TAXA SELIC COMO ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto pelo Estado do Espírito Santo e pelo Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo (IPAJM) contra sentença que reconheceu o direito do autor à isenção do Imposto de Renda e da contribuição previdenciária, bem como determinou a restituição dos valores descontados indevidamente. Os recorrentes sustentam que o autor não comprovou ser portador de cardiopatia grave nos moldes exigidos pela legislação e que a sentença desconsiderou a necessidade de laudo oficial para concessão do benefício.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Possibilidade de concessão da isenção do Imposto de Renda e da contribuição previdenciária a servidor aposentado portador de cardiopatia obstrutiva triarterial grave, mediante a apresentação de laudos médicos particulares, bem como a aplicação da Taxa Selic como índice de correção monetária e juros moratórios.

RAZÕES DE DECIDIR

A isenção do Imposto de Renda para portadores de doenças graves está prevista no artigo 6º, XIV, da Lei nº 7.713/1988, sendo a cardiopatia grave uma das enfermidades contempladas no rol taxativo.

O autor comprovou, por meio de laudos médicos particulares, ser portador de coronariopatia obstrutiva triarterial grave com necessidade de revascularização cirúrgica do miocárdio, diagnóstico enquadrado como cardiopatia grave.

O Superior Tribunal de Justiça, por meio da Súmula nº 598, consolidou o entendimento de que "é desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do Imposto de Renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova".

A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Espírito Santo e do STJ confirma que a análise dos documentos apresentados é suficiente para atestar o direito à isenção, sem necessidade de perícia médica oficial.

Quanto à restituição dos valores indevidamente descontados, a correção monetária e os juros moratórios devem observar a Taxa Selic, conforme o artigo 39 da Lei nº 9.250/1995 e a Emenda Constitucional nº 113/2021, que determina sua aplicação única para remuneração do capital e compensação da mora.

DISPOSITIVO E TESE

Recursos conhecidos e parcialmente providos para fixar a Taxa Selic como índice de atualização monetária e juros moratórios, mantendo a sentença quanto ao reconhecimento do direito à isenção do Imposto de Renda e à restituição dos valores descontados.

Tese de julgamento:
A isenção do Imposto de Renda sobre os proventos de aposentadoria prevista no art. 6º, XIV, da Lei nº 7.713/1988 deve ser reconhecida sempre que houver comprovação médica idônea da cardiopatia grave, sendo desnecessária a apresentação de laudo médico oficial. O mesmo se aplica a imunidade previdenciária. Os valores devidos a título de repetição de indébito tributário devem ser corrigidos exclusivamente pela Taxa Selic, de forma acumulada mensalmente, desde cada desconto indevido.

Dispositivos relevantes citados:

Constituição Federal, art. 40, § 21;

Lei nº 7.713/1988, art. 6º, XIV;

Lei nº 9.250/1995, art. 39;

Emenda Constitucional nº 113/2021, art. 3º;

Jurisprudência relevante:

STJ, AgInt no AREsp 1784588/GO, Rel. Min. Sérgio Kukina, julgado em 29/05/2023, DJe 01/06/2023;

TJES, APL 5034706-81.2022.8.08.0024, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, julgado em 21/03/2024;

TJES, APL 0027769-19.2017.8.08.0024, Rel. Des. Carlos Simões Fonseca, julgado em 29/11/2024.

RELATÓRIO

Em síntese, aduz a parte autora ser aposentada e portadora de cardiopatia obstrutiva triarterial grave, fazendo jus ai benefício da isenção de Imposto de Renda. Destaca que pleiteou isenção do Imposto de Renda e imunidade à contribuição previdenciária, porém seu pedido administrativo foi negado sob a justificativa de que sua condição não se enquadra como cardiopatia grave. Requereu, judicialmente, o reconhecimento do direito à isenção do IRRF, à imunidade previdenciária, em sede liminar, e à restituição dos valores indevidamente descontados.

O juízo de primeiro grau deferiu a tutela de urgência pleiteada para determinar “que o requerido IPAJM suspenda, imediatamente, os descontos de Imposto de Renda dos proventos recebido pelo autor, até ulterior decisão judicial”. Ao final, julgou procedentes os pedidos autorais, nos seguintes termos:

Diante de todo o exposto, e com base nas razões expendidas, CONFIRMO A ANTECIPAÇÃO DE TUTELA e JULGO PROCEDENTE o pedido, para reconhecer a isenção de imposto de renda e imunidade previdenciária (está dentro dos limites previstos no artigo 40, II, parágrafo 3º da Lei Complementar nº 282/2004) e para CONDENAR o requerido Estado do Espírito Santo a restituir os valores indevidamente descontados de tais proventos referentes ao IRRF, em sua forma simples, a partir de 13/12/2023. Juros de mora pelos índices oficiais da caderneta de poupança, contados a partir da citação e correção monetária pela TR, a contar do ajuizamento da ação, ambos até 08/12/2021. Após a data de 09/12/2021, juros e correção monetária pela SELIC, acumulada mensalmente, nos termos do art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021.

Em sede de Recurso Inominado, o Estado do Espírito Santo sustenta que o autor não preenche os requisitos legais para a concessão da isenção, pois não ficou comprovada a existência de cardiopatia grave conforme exigido pela legislação vigente. Além disso, argumenta que a sentença desconsiderou a necessidade de laudo médico oficial que ateste a condição do autor, conforme previsto na legislação aplicável. Assim, requer a reforma da sentença para que seja reconhecida a improcedência do pedido inicial.

Nas razões recursais, o Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo (IPAJM) discorre que a doença do recorrido não se enquadrada como cardiopatia grave, conforme atestado pela perícia médica oficial realizada pelo instituto, de forma que a parte não faz jus a isenção do imposto de renda, benefício que não se estende para outros tipos de cardiopatia. Subsidiariamente, pugna pela aplicação da taxa Selic como índice de juros e correção monetária.

PROJETO DE VOTO

Conheço dos recursos, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei n° 9.099/95. Analisando os autos processuais, entendo que as razões recursais merecem prosperar em parte.

Primeiramente, importa destacar que o benefício da isenção de Imposto de Renda (IR) para pessoas físicas encontra-se previsto no art. 6º da Lei n° 7.713 /1988. As hipóteses de isenção em caso de doença grave estão dispostas no inciso XIV do referido artigo legal,
in verbis
:

Art. 6º Ficam isentos do imposto de renda os seguintes rendimentos percebidos por pessoas físicas:

XIV os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante,
cardiopatia grave
, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma;

Portanto, a isenção de imposto de renda será concedida aos contribuintes que portarem as doenças elencadas no rol normativo e estejam aposentados.

No caso dos autos, o recorrido comprovou, através de laudo e relatório médico realizados por cardiologista especialista, que é portador de coronariopatia obstrutiva triarterial grave necessitando revascularização cirúrgica do miocárdio (
CID:I24.8
), doença isquêmica aguda do coração que é classificada como cardiopatia grave.

Nesse aspecto, importa destacar que a realização de perícia médica complexa não restou evidenciada, uma vez que os documentos de Id. n° 11592915, 11592916 e

11592917 já comprovam idoneamente as alegações autorais, restando evidente que o recorrido faz jus a isenção do Imposto de Renda por ser portador de cardiopatia grave.

Destaco que o presente entendimento encontra consonância com a Súmula n° 598 do Superior Tribunal de Justiça: “É desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do Imposto de Renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova.”.

Por conseguinte, coaduno com o entendimento firmado pelo juízo sentenciante quanto a procedência dos pedidos de isenção da contribuição previdenciária e repetição do indébito tributário, nos mesmos termos:

A parte promovente anexou aos autos documentação que comprova o direito postulado nos IDs. 40823150, 40823151 e 40824154, sendo que nesta última, mais precisamente à fl. 16, consta relatório assinado pelo Dr. Luiz Heitor Demolinari Junior - CRM 110082 - cardiologista, onde informa que "O SR. ALEXANDRE LINCONL LUCENTE CAPELLA, 59 ANOS, EXIBE CORONARIOPATIA OBSTRUTIVA TRIARTERIAL GRAVE NECESSITANDO REVASCULARIZAÇÃO CIRÚRGICA DO MIOCÁRDIO. CID:I24.8." (outras formas de doença isquêmica aguda do coração) O requerente apresentou exames como raio-x, dúplex-scan de artérias carótidas e vertebrais, eletrocardiograma, e, relatório médico, que por sua vez concluiu possuir doença isquêmica crônica do coração, que por sua vez é considerada cardiopatia grave. Assim, considerando que o requerente é portador de cardiopatia, tal situação atrai a isenção de imposto de renda de forma permanente e definitiva, conforme previsto nos dispositivos abaixo em breve citados. [...] Vale destacar que o rol de doenças previstas na Lei 7.713/1988 é taxativo, o que significa que, apenas as pessoas portadoras das doenças expressamente ali mencionadas poderão ser contempladas com o direito à isenção.

Outro não é o entendimento adotado por este e. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5034706-81.2022.8.08.0024 APTE: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - IPAJM APDO: LAURO FRANCISCO NUNES RELATOR: DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ EMENTA APELAÇÃO CÍVEL – SERVIDOR PÚBLICO – ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – TERMO INICIAL DE INCIDÊNCIA DE JUROS - PRELIMINAR EX OFFICIO - AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – ACOLHIDA - RECURSO CONHECIDO EM PARTE - LEI 7.713/98 E LCE 288/2004 – SÚMULA 598 STJ - NA PARTE CONHECIDA DESPROVIDO. 1. É conhecido o precedente do Superior Tribunal de Justiça, concluído sob a sistemática dos recursos repetitivos, quanto à taxatividade do rol contido no art. 6º, XIV, da Lei nº 7.713/88, assentando inadmitir interpretação extensiva para a concessão de isenção tributária. 2. A previsão contida no artigo 40 da LCE nº288/2004, que unifica e reorganiza o regime próprio de previdência dos servidores do Estado, abrange a cardiopatia grave como fator de imunidade tributária ao recolhimento da contribuição previdenciária. 3. A Súmula 598 STJ possui o enunciado quando à desnecessidade da apresentação de laudo oficial pelo interessado com a finalidade de comprovar diagnóstico que reflete na obtenção de isenção ao recolhimento do imposto de renda, sendo permitido ao magistrado vislumbrar tal comprovação por meio de outras provas produzidas nos autos. 4. Os laudos acostados aos autos claros e suficientes para se que afira ser o demandante portador de cardiopatia grave, avaliação subscrita por profissional médico especialista e devidamente inscrito no CRM. 6. O termo inicial de incidência de juros ao valor devido, que possui natureza tributária, é o indicado na Súmula 188 do STJ e a correção monetária, o previsto na Lei Estadual nº 6.556/2000, VRTE. Pedido de modificação do termo inicial de incidência dos juros moratórios rejeitado, pois consonante com o estabelecido na sentença. 7. Recurso conhecido e desprovido. 8. Sentença ilíquida. Não aplicação do §11 do artigo 85 do CPC. 9. Remessa necessária improcedente. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, bem como julgar improcedente a remessa necessária, nos termos do voto do Relator. Vitória-ES, RELATOR. (TJ-ES - APL: 5034706-81.2022.8.08.0024, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Data de Julgamento: 21/Mar/2024, QUARTA CÂMARA CÍVEL).

Quanto aos índices de juros e atualização monetária, nos termos do art. 39 da Lei Federal nº 9.250/95 e da Emenda Constitucional nº 113, a restituição de imposto de renda devida ao contribuinte deve corresponder ao índice utilizado para cobrança do tributo pago em atraso, sendo devida a incidência do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente.

Nesse sentido dispõe a atual jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo:

APELAÇÃO CÍVEL – REEXAME NECESSÁRIO – ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA – RESTITUIÇÃO DE VALORES DESCONTADOS A TÍTULO DE IMPOSTO DE RENDA – SÚMULA 523 DO STJ – TAXA SELIC – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA REFORMADA EM REMESSA NECESSÁRIA. 1. A matéria devolvida em recurso se resume a definição do índice de correção monetária aplicada ao caso. Sobre o tema, o c. STJ sedimentou o entendimento de que “A taxa de juros de mora incidente na repetição de indébito de tributos estaduais deve corresponder à utilizada para cobrança do tributo pago em atraso, sendo legítima a incidência da taxa Selic, em ambas as hipóteses, quando prevista na legislação local, vedada sua cumulação com quaisquer outros índices” (Súmula 523). 2. O Imposto de Renda é um tributo federal atualizado pela Selic, como prevê o artigo 39 da Lei Federal nº 9.250/95 3. Desde 8 de dezembro de 2021, a Emenda Constitucional nº 113 estabeleceu que “nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente”. 4. Recurso desprovido. Sentença reformada em reexame necessário para que o valor devido pelo Estado do Espírito Santo a título de restituição de Imposto de Renda seja corrigido pela taxa SELIC. (TJ-ES - APL: 0027769-19.2017.8.08.0024, Relator: CARLOS SIMOES FONSECA, Data de Julgamento: 29/Nov/2024, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL).

Portanto, considerando que o ajuizamento da demanda e as cobranças indevidas de tributo (ato ilícito) são posteriores a 09/12/2021, entendo como devida a incidência exclusiva de Taxa Selic, desde cada desconto indevido.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
dos recursos interpostos e
DOU-LHES PARCIAL PROVIMENTO
para fixar sobre a condenação juros moratórios e atualização monetária pela taxa Selic, com incidência a partir de cada desconto indevido realizado pelos recorrente. Mantenho incólume os demais termos da r. sentença.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, deixo de condenar os recorrentes ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)